Tribunal: CARF
Processo: 12448.934395/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.934395/2011-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.587 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
NIMBI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de
atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se
entender necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos
contábeis e fiscais, inclusive do recebimento dos valores líquidos, para confirmar a existência do
crédito. Votou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-104.318 da 9a Turma da
DRJ/RJO que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório com número de rastreamento 009841467, emitido
eletronicamente em 01/11/2011, referente ao crédito informado no PER/DCOMP no
14249.70219.090407.1.7.02-0251, face à não confirmação de algumas retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente afirma que as
retenções na fonte, não confirmadas no Despacho Decisório, foram corretamente informadas no
PER/DCOMP n° 14249.70219.090407.1.7.02-0251 e anexa as Notas Fiscais que comprovam a
prestação de serviços e que correspondem a cada retenção sofrida (Doc. n° 03) e o controle
diário de saldo bancário da requerente (Doc. n° 04), que comprova o recebimento dos valores e,
que caso não fosse provida sua Manifestação de Inconformidade, o ora recorrente protestou, pela
conversão do julgamento em diligência.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.934395/2011-37
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.587 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934395/2011-37

A DRJ rejeitou o pedido de diligência, com base no art. 18, do Decreto 70.235/72.
Alega que o Comprovante Anual de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, emitido pela fonte
pagadora, é o documento hábil a comprovar a retenção, com base no art. 943, do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/99, que não foram juntados.
No entanto, argumenta que:
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode
ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal, em relação às retenções na fonte, informados pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2004, retenções de IRPJ na fonte
em benefício do interessado que somam os seguintes valores:
...
Apresenta uma tabela onde comprovou a existência de crédito adicional, no valor
de R$19.653,76, que poderá ser utilizado para compensação de débitos até esse limite.
A recorrente foi cientificada em 09/12/2020 (fl. 1222) e apresentou o seu recurso
voluntário em 07/01/2021 (fls. 1190).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente aduz que:
a Manifestação de Inconformidade foi devidamente instruída com documentação
probatória suficiente a comprovar tais retenções: Notas Fiscais que comprovam a
prestação de serviços, formalizados pela RECORRENTE (Doc. no 03 da Manifestação de
Inconformidade) e o controle diário de saldo bancário da RECORRENTE (Doc. no 04 da
Manifestação de Inconformidade).
...
Ora, ignorar tal documentação coloca em xeque, inclusive, o direito constitucional
de ampla defesa da RECORRENTE, posto que se está negando a apuração de provas
documentais formais que corroboram o direito pleiteado.
A situação se agrava quando se considera que os julgadores sequer permitiam a
baixa dos autos em diligência, para que profissional habilitado apurasse a veracidade
documental trazida aos autos, tendo sido concluído, de forma arbitrária, que a diligência
não seria necessária.
Protesta mais uma vez pela realização de diligência e que:
Sem prejuízo daqueles documentos, a RECORRENTE, nos termos do artigo 16,
inciso IV, do Decreto no 70.235/72, protesta pela realização de diligência/perícia com
vistas a comprovar a materialidade das retenções informadas por meio do
“PER/DCOMP” no 14249.70219.090407.1.7.02-0251.
A referida diligência/perícia deverá ser realizada tanto junto ao sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil, quanto junto às Pessoas
Jurídicas indicadas no “PER/DCOMP” no 14249.70219.090407.1.7.02-0251, bem como
nos seus registros financeiros contábeis, e, ainda, por profissional habilitado apto a apurar
a documentação juntada aos autos, que evidencia de forma suficiente o total das retenções
em referência.
A RECORRENTE reitera, ainda, o pedido pela emissão de ofício às Pessoas
Jurídicas listadas no “PER/DCOMP” no 14249.70219.090407.1.7.02-0251 para que
apresentem os valores retidos em nome da RECORRENTE em relação as aplicações
financeiras durante o ano calendário 2004, assim como toda a documentação que lhes
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.587 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934395/2011-37

compete possuir/disponibilizar à administração tributária em razão da obrigação tributária
de reter tributos.
Alega o princípio da verdade material, cita a doutrina e jurisprudência deste
CARF, para requerer o provimento do seu RV ou, alternativamente, que o julgamento seja
convertido em diligência para que sejam apurados todos os valores efetivamente retidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Em relação aos argumentos da recorrente, há que se reconhecer que, de fato, as
provas da retenção não se faz , exclusivamente, pelos comprovantes de retenção, admitindo-se
outros meios de prova. Nesta linha, a Súmula CARF 143 dispõe que:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, a prova da retenção não se dá somente com a apresentação dos informes
de rendimentos, entretanto, por outro lado a Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.587 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934395/2011-37

Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta, além de atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos,
mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, inclusive do recebimento dos valores
líquidos, para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 1233
DF CARF MF
Original